Tribunal: TJBA
Processo: 8052032-73.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052032-73.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA VITORIO DOS SANTOS AMANCIO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Ana Vitorio dos Santos Amancio
contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, sob fundamento de validade da contratação eletrônica e da prova documental apresentada.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a perícia grafotécnica, por considerar suficientes o contrato eletrônico assinado digitalmente e o comprovante de depósito em conta da autora.

O Tribunal, em grau recursal, manteve a sentença, destacando a validade da contratação digital e a desnecessidade de nova perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração da decisão quando presentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido apreciou integralmente a controvérsia, reconhecendo a validade da assinatura eletrônica e o depósito do valor contratado, com base em jurisprudência consolidada.

A alegada omissão quanto ao Tema 1.061 do STJ foi afastada, pois o indeferimento da perícia se baseou na suficiência do conjunto probatório e no poder do magistrado como destinatário da prova.

A contradição arguida não se refere a vício interno da decisão, mas ao inconformismo da parte com a solução adotada, hipótese não abrangida pelo art. 1.022 do CPC.

Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. A contradição apta a ensejar embargos é a interna, entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não a divergência entre a pretensão da parte e o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8052032-73.2021.8.05.0039, em que figura como Embargante
ANA VITORIO DOS SANTOS AMANCIO
,
e Embargada

BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20